Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603158-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO.
DOAÇÃO POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE RECURSOS POR
CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO.
PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político
diverso da agremiação doadora, desde que coligados na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.

3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação
legal, é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC
entre candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma
coligação no pleito majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido:
RE nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021. 5. Considera-se regular a
utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha - FEFC para
pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que reste
comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§
6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 59.113, Relator: Desembargador: Vitor Roberto Silva, DJE: 30/06/2021)

Não há se falar, assim, em qualquer irregularidade em relação a estes
apontamentos.

a.5) Das Informações Complementares

No parecer conclusivo, registrou-se que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE, das bases de dados da Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realiza

Inteiro teor:
15/03/2024
Número: 0603158-92.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022-AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS
ROCHA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838840
13/03/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.262

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603158-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DA CEDENTE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO SOBRE O LOCAL DE
TRABALHO, AS HORAS TRABALHADAS E A JUSTIFICATIVA DO
PREÇO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DO MONTANTE À
UNIÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC. DOAÇÃO A CANDIDATO PERTENCENTE A PARTIDO
POLÍTICO DIVERSO DA DOADORA, MAS COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE BENEFÍCIO À CAMPANHA
DA PRESTADORA. AUSÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO
ARTIGO 17, §§ 1º E 6º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDOR.
MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS
Num. 43838840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao
cargo de Deputada Estadual no pleito de 2022.

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo cedido à
campanha eleitoral impede a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pela
prestadora, revelando o recebimento de recurso de origem não
identificada, o que enseja o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

2.1. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 2.000,00,
correspondente a aproximadamente 0,54% da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00), devendo ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

3. Nos termos do artigo 35, inciso VII, §12 e artigo 53, inciso II, e
artigo 60, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, considera-se
irregular o gasto com pessoal sem a apresentação de contrato
que contenha todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

3.1. Irregularidade que perfaz o valor total de R$ 116.940,00, que
corresponde a aproximadamente 31,6% do total da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00), ensejando,
desse modo, a desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.2. Restituição do valor de R$ 81.440,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis
que esse montante foi custeado com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC.

3.3. O valor de R$ 35.500,00, embora empregado irregularmente
em despesa com pessoal, não enseja o recolhimento ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que proveniente da
fonte "outros recursos".

4. É possível o repasse de recursos estimáveis, provenientes do
Fundo Especial de Campanha - FEFC, entre candidatos que,
embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma
coligação no pleito majoritário, diante da ausência de vedação
legal.

4.1. Doação estimável de material impresso de campanha,
contendo propaganda conjunta da prestadora, Deputada
Num. 43838840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

Estadual, com candidato à Presidência da República, promovendo
e beneficiando ambos os candidatos, com o devido registro na
prestação de contas da doadora, nos termos do artigo 38, §2º, da
Lei das Eleições e do artigo 35, §8°, artigo 60, §4°, inciso II e §5°,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Restando demonstrado benefício à campanha da doadora, não
há se falar em inobservância do disposto no artigo 17, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor,
constatada por meio da integração do módulo de análise do
SPCE, da base de dados da Receita Federal do Brasil, do
CADÚNICO e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de
prova, além da mera indicação de sócio ou administrador em
programa social.

7. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual, pelo Partido Progressistas- PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 25/10/2022, respectivamente (ID 43131047 e ID 43222056).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
Num. 43838840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

caput, da Resolução TSE n. 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43259054).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43736693).

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43745383).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal se manifestou pela
desaprovação das contas, eis que as impropriedades encontradas comprometeram a sua
regularidade (ID 43791797).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 e pela determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43800857).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pelo
Setor Técnico.

a.1) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer conclusivo (ID 43791797 - Item 5), apontou-se que houve a
cessão do veículo CITROEN C3 EXCL 1.6 FLEX, ano 2008, placas DWG1A13, à
campanha eleitoral da prestadora, no valor de R$ 2.000,00 (ID 43222060), sem, contudo,
ter sido apresentado comprovante de propriedade do bem em nome da cedente, NOEMIA
CONCEIÇÃO PEREIRA, contemporâneo ao exercício do pleito, ou outra forma de
comprovação da propriedade do referido bem em nome da doadora.

Em relação à irregularidade apontada, a prestadora informou que "no que
tange à observação sobre a pesquisa do veículo de Noemia no RENAVAN (pesquisa
essa realizada após o período de campanha), impõe salientar a probabilidade de que este
veículo tenha sido vendido. Referida informação pode ser verificada a partir do registro
atualizado do veículo, constando a data de emissão em nome do proprietário
Num. 43838840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

subsequente apenas em 19/10/2022 (após as eleições). Nesse viés, a apresentação do
CLRV antigo (anexo 23), datado de 24/01/2020, é suficiente a demonstrar a propriedade
do bem cedido durante o pleito eleitoral. Por fim, ainda que não se considere o presente
contexto documental para fins de comprovação da propriedade do bem, deve-se apontar
que a Resolução TSE nº 23.607/19 não exige que o documento do veículo cedido seja do
ano da cessão [...]. [...] Assim, ofende o princípio da legalidade o órgão judicante exigir
documento de propriedade contemporâneo ao ato de cessão, pois se trata de exigência
não prevista em lei. Além disso, por se tratar de bem móvel, a transferência de
propriedade se faz pela tradição, tal como estabelece o art. 1.226 do Código Civil, no
sentido de que "Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição". Ou seja, a propriedade
de bem móvel é adquirida com a tradição, independentemente do registro junto ao órgão
de trânsito. [...] Assim, a posse do veículo somada ao documento do órgão de trânsito é
que verdadeiramente fazem prova plena da propriedade do bem. No caso, tais elementos
foram apresentados, pois o veículo estava na posse da cedente no momento que
formalizada a cessão, por contrato, aliado ao documento emitido pelo órgão de trânsito.
Mas não é só. Em observância ao princípio da eventualidade, caso não se entenda pela
total regularidade na demonstração da cessão do veículo, importa observar que se trata
de doação estimável em dinheiro. Disso decorre ser inaplicável, ao menos nesse cenário,
qualquer determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Trata-se de
entendimento que vem sendo manifestado em outros Regionais:[...]. [...] Não fosse
suficiente, extrai-se do inteiro teor inexistir previsão legal incluindo doação estimável
enquanto recursos de origem não identificada - o que impede a subsunção dos fatos à
norma contida no art. 32, VI, da Res. TSE nº 23.607/19 [...]" (ID 43745384).

Pois bem.

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
o artigo 25, caput, e o artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE n. 23.607/2019
dispõem que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária (o) do bem ou é a (o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
Num. 43838840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade do
bem cedido temporariamente à campanha eleitoral, não bastando a comprovação da
posse e, ao contrário do disposto pela prestadora, o documento deve ser contemporâneo
ao exercício no qual a cessão do bem foi realizada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO
CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR.
DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR
PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência de comprovação da propriedade de bem móvel de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional. Precedentes.

[...]

(Acórdão nº 61708, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022) - Grifei

Da análise do comprovante de propriedade do veículo cedido (ID 43745385),
expedido no exercício de 2022, verifica-se que consta como seu proprietário RODRIGO
TIAGO DE FREITAS, pessoa diversa da cedente - NOEMIA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Nota-se, ainda, que o documento mencionado pela prestadora - CLRV (anexo
23), datado de 24/01/2020, refere-se a veículo diverso do cedido por Noemia Conceição
Pereira.

Desse modo, tem-se que a irregularidade apontada impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem da receita auferida pela
prestadora, por tornar desconhecido o verdadeiro doador, revelando o recebimento de
Num. 43838840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

recurso de origem não identificada, o que enseja o recolhimento do valor de R$ 2.000,00
ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 32, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.607/2019.[1]

Por fim, importa ressaltar que a impropriedade corresponde a
aproximadamente 0,54 % da movimentação financeira declarada pela prestadora (R$
370.00,00 - ID 43222421), autorizando a aposição de ressalva no julgamento das contas,
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo,
contudo, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Pagas com
Recursos Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC

No parecer conclusivo (ID 43791797 - Item 8.2), foram registradas despesas
com pessoal, no valor total de R$ 81.440,00, pagas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, cujos instrumentos contratuais, todos
padronizados, não apresentam os locais e a jornada de trabalho. Ainda, quanto às
contratações de serviço de panfletagem, há considerável divergência na remuneração
dos contratados.

Intimada para manifestação quanto às impropriedades apontadas, a
prestadora afirmou que no que tange ao local de trabalho, deve-se tomar como lógica a
conclusão de que os serviços foram prestados na cidade (e região) do Município em que
assinado o contrato. Ainda, os instrumentos de contrato apontaram, em seu conteúdo - e
como observado pela própria assessoria técnica - a previsão de que as partes
contratadas aceitam prestar serviços "em qualquer turno de trabalho, seja pela manhã,
tarde ou noite". Isso se deve porque a campanha é, por natureza, dinâmica. Mostra-se
contraproducente engessar a atuação de prestadores de serviços a horários específicos
ou, ainda pior, sujeitando-se a posteriores questionamentos jurídicos por descumprimento
de previsão contida no instrumento apenas para fins de determinação de horas
trabalhadas. Todavia, deve-se esclarecer que, no caso concreto, referidos prestadores de
serviço realizaram suas funções, na grande maioria das vezes, à oito horas, com
intervalos de duas horas, e encerramento habitualmente às 18 horas. [...] [...] é de valor
rememorar que a dinamicidade da campanha não permite a previsão precisa do modo
como cada um dos prestadores trabalhará na campanha, havendo mudanças e
divergências quanto ao tipo de atividade e região. Todavia, nada disso anula o fato de
que os serviços foram prestados em horário comum e previsível (típico de campanhas
eleitorais), na data da assinatura do contrato até o final da campanha, mediante
realização de atividades relacionadas - no mínimo - diretamente relacionadas com a
descrição contratual. Não é demais dizer que há a apresentação de contratos, recibos,
comprovantes de pagamento e a correspondente contrapartida de cada gasto nos
extratos bancários, sendo possível a escorreita fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral (ID 43745384).

A propósito das despesas com pessoal, o artigo 35, §12º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
Num. 43838840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se admitindo,
portanto, a presunção quanto às condições da contratação.

Assim sendo, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que
Num. 43838840 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

comprovado o pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado.

Na manifestação apresentada, a prestadora aduziu que o local da prestação
dos serviços deve ser subentendido como sendo o Município/região da assinatura do
contrato e, quanto ao horário dos serviços, afirmou que, na grande maioria das vezes, foi
prestado a partir das 8 horas, com intervalo de duas horas, e encerrado às 18 horas,
contrariando, frontalmente, a determinação da Resolução TSE n. 23.607/2019 quanto à
obrigatoriedade de se constar nos contratos os aspectos imprescindíveis da contratação.

Veja-se o entendimento deste Tribunal quanto ao tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM FEFC. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
FUNDO DE CAIXA. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 100% DOS GASTOS
CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
COMPLETA DE DESPESAS COM PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

[...]

4. As despesas pagas com recursos provenientes do FEFC demandam a
apresentação de recibos que contenham todos os requisitos previstos nos arts. 35, §
12 e 60, § 2º, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. A apresentação de recibo simples que contém valor do serviço, o nome do
emitente, as atividades desenvolvidas, o nome do recebedor, com CPF e assinatura,
porém não contém: i) os locais específicos de trabalho; ii) as horas trabalhadas, não
apenas por período; iii) justificativa do preço contratado; iv) endereço dos prestadores
de serviço não atende à regra eleitoral.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão nº 62698, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: 25/10/2023)

Cumpre destacar que, mesmo que o parecer conclusivo tenha apontado que
as irregularidades nas despesas com JHOONE MARTINS DE SOUZA, JOSE PEREIRA
SOBRINHO e GABRIELE CAROLINE CARDOSO DOS SANTOS foram sanadas, ao
analisar os respectivos contratos (ID 43745394, ID 43745396 e ID 43745397), nota-se
que, igualmente, não constam os locais e a jornada de trabalho.

Observa-se, ainda, que na prestação do serviço de panfletagem, há
considerável divergência na remuneração do valor diário dos contratados, apresentando
variação entre R$ 125,00 e R$ 25,86, conforme demonstra a tabela abaixo:

Num. 43838840 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

Na hipótese do pagamento do patamar mínimo diário, no valor de R$ 25,86, a
remuneração dos contratados seria a seguinte:

Num. 43838840 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

Não consta qualquer justificativa plausível em relação a esta discrepância de
valores.

De qualquer forma, ainda que não houvesse divergência de valores,
essas despesas seriam integralmente irregulares, já que os respectivos contratos
apresentados não preenchem os requisitos exigidos pela legislação, como demonstrado
acima.

A prestadora, portanto, não especificou nos contratos de prestação de serviço
o detalhamento sobre o local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa
do preço contratado e da divergência de valores entre cabos eleitorais, de modo que não
cumpriu requisitos legais necessários à contratação de pessoal, mostrando-se irregular a
despesa.

Assim sendo, as despesas irregulares realizadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC perfazem o montante de R$
81.440,00, que corresponde a aproximadamente 22% do valor total movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 370.000,00 - ID 43222421), o que enseja a
desaprovação das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Considerando, ainda, a utilização indevida dos recursos provenientes do
Num. 43838840 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, há se determinar o recolhimento
do montante de R$ 81.440,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.[2]

a.3) Das Irregularidades nas Despesas com Pessoal Pagas com Outros
Recursos

No parecer conclusivo (ID 43791797 - Item 9), foram registradas despesas
com pessoal, no valor total de R$ 35.500,00,00, pagas com outros recursos, cujos
instrumentos contratuais, todos padronizados, não apresentam os locais e a jornada de
trabalho e, quanto às contratações de serviço de panfletagem, há considerável
divergência na remuneração dos contratados.

Em relação à impropriedade apontada, deve-se observar o disposto no item
a.2 deste voto, quanto à manifestação da prestadora e à inobservância do disposto no
artigo 35, §12º, da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Cumpre destacar que, mesmo que o parecer conclusivo tenha apontado que
as irregularidades nas despesas com MARIO JOSE ALEXANDRE e LEANDRO HIDEO
YAMADA foram sanadas, ao analisar os respectivos contratos (ID 43745403 e ID
43745404), nota-se que, igualmente, não constam os locais e a jornada de trabalho.

A irregularidade perfaz o valor de R$ 35.500,00, não podendo ser
considerada de pequeno vulto, o que enseja a desaprovação das contas, ante a
inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas dispensa o
recolhimento ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que as despesas
foram custeadas com a fonte "outros recursos".

a.4) Da Irregularidade nas Doações Estimáveis

No parecer conclusivo (ID 43791797 - Itens 8.5, 8.6 e 8.7), foram apontadas
irregularidades em doações estimáveis realizadas pela prestadora em favor de outros
candidatos, custeadas com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC.

No item 8.5 do parecer técnico, apontou-se a irregularidade na doação
estimável feita pela prestadora em favor do candidato à Presidência da República, Jair
Messias Bolsonaro, no valor de R$ 1.400,00, por contrariar o disposto no artigo. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019[3].

Nos itens 8.6 e 8.7, a análise técnica registrou a impropriedade nas doações
estimáveis feitas aos candidatos Jair Messias Bolsonaro (Itens 8.6 e 8.7) e Carlos Alberto
Ferreira Santos (Item 8.6), em razão da ausência de demonstração de benefício para a
campanha da prestadora, conforme determina o artigo 17, §§ 6º e 7º da Resolução TSE
nº 23.607/2019.[4]

Intimada para manifestação, a prestadora explanou que não há como se falar
em ausência de indicação do benefício para a candidata na medida em que se trata,
justamente, de propaganda casada, mediante produção de propaganda "dobrada".[...] A
breve análise das NFs referentes às propagandas casadas evidenciam a produção de
Num. 43838840 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

santinhos/colinhas em conjunto. Referidos materiais, por natureza, possuem benefício
presumido, na medida em que há não apenas autopromoção, como alavancagem da
campanha mediante apoiamento a outro candidato, extraindo-se o prestígio nutrido pelo
correspondente eleitorado (ID 43745384).

Primeiramente, cumpre esclarecer que as 3 doações estimáveis apontadas
nos itens 8.5, 8.6 e 8.7 do parecer conclusivo, feitas ao candidato Jair Messias Bolsonaro,
referem-se à mesma despesa realizada pela prestadora.

Em relação às irregularidades apontadas nos itens 8.6 e 8.7, observa-se que,
conforme se depreende da manifestação da candidata e dos documentos ID 43745401 e
ID 43745402, os recursos provenientes do Fundo Especial de Campanha - FEFC foram
utilizados para a confecção de santinhos, contendo propaganda casada destinada à
promoção das candidaturas da prestadora ao cargo de Deputada Estadual, de Carlos
Alberto Ferreira Santos, ao cargo de Deputado Federal, e de Jair Messias Bolsonaro, ao
cargo de Presidente da República.

Os referidos gastos constituem doações estimáveis em dinheiro e foram
registrados na prestação de contas da prestadora, com a identificação dos beneficiários e
valores rateados, nos termos do artigo 38, §2º, da Lei das Eleições e do artigo 35, §8°,
artigo 60, §4°, inciso II e §5°, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nota-se, além disso, que, por se tratar de material conjunto, as despesas
também foram revertidas em benefício à campanha eleitoral da prestadora, não havendo
se falar em desvirtuamento de recurso destinado às mulheres e pessoas negras, sendo,
portanto, regulares as doações, conforme autoriza o artigo 17, §7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Quanto à irregularidade apontada na doação estimável feita pela prestadora
em favor do candidato Jair Messias Bolsonaro, por contrariar o disposto no artigo 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, observa-se que a agremiação partidária pela qual a
doadora concorreu ao pleito (PP), pertencia à Coligação Pelo Bem do Brasil (PP,
REPUBLICANOS e PL), formada para a candidatura do beneficiário ao cargo de
Presidente da República.

A vedação ao repasse de verbas provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC a candidato pertencente a partido diverso ao da
doadora, restringe-se aos casos de ausência de coligação, fato que não ocorre no caso
em análise, pois o partido político da prestadora estava coligado à agremiação partidária
do beneficiário na eleição majoritária.

Ademais, a doação estimável efetuada constitui-se em material impresso de
campanha, contendo propaganda conjunta da prestadora com Jair Bolsonaro, que foi
utilizado para promover e beneficiar ambos os candidatos, tendo sido devidamente
registrada na prestação de contas da prestadora, conforme determina artigo 60, §4°,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, há se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
Num. 43838840 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

contida no artigo 17, 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o
repasse de recursos provenientes do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha
a candidato não pertencente à mesma coligação ou não coligado.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO.
DOAÇÃO POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE RECURSOS POR
CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO.
PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de
coligações nas eleições proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político
diverso da agremiação doadora, desde que coligados na eleição majoritária, não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.

3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação
legal, é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC
entre candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma
coligação no pleito majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido:
RE nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021. 5. Considera-se regular a
utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha - FEFC para
pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que reste
comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§
6º e 7º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 59.113, Relator: Desembargador: Vitor Roberto Silva, DJE: 30/06/2021)

Não há se falar, assim, em qualquer irregularidade em relação a estes
apontamentos.

a.5) Das Informações Complementares

No parecer conclusivo, registrou-se que mediante a integração do módulo de
análise do SPCE, das bases de dados da Receita Federal do Brasil, do CADÚNICO e da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, realizado em
22/11/2022, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedor, cujo sócio ou
administrador está inscrito em programa social, o que pode indicar ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

Num. 43838840 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE, das bases de dados da Receita Federal do
Brasil, do CADÚNICO e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada
por outros meios de prova, além da mera indicação da inscrição em programa social de
sócio ou administrador, não podendo, desse modo, comprometer as contas da
prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como por determinar o recolhimento do montante de R$ 83.440,00
(R$ 2.000,00 + R$ 81.440,00 ) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de atualização
monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º e no
artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU). §1º. Caracterizam o recurso como de origem não
identificada: [...] I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

[2] Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução. § 1º Ausente a
comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a execução
da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução
Num. 43838840 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação
dada pela Resolução nº 23.731/2024)

[3] Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) . [...]§ 2º É vedado o repasse de recursos do
FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024) II - não federados ou coligados. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)

[4] § 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021) § 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento
de despesas comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em
despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603158-92.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
AUDILENE ROSA DE PAULA DIAS ROCHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: AUDILENE ROSA DE PAULA
DIAS ROCHA - Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838840 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10

Num. 43838840 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/03/2024 18:56:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318561668000000042795506
Número do documento: 24031318561668000000042795506
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/03/2024 16:06:10